Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE SISTEMA. SISBAJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa no sistema informatizado à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e alteração da situação financeira da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. O bloqueio parcial da última tentativa e a mudança da situação financeira da executada demonstram que a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.